Tribunal: STF
Processo: RE 786569
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Bento Gonçalves contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E APOSENTADORIA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO MAGISTRADO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SUMULA 306 DO STJ. O autor visa através da presente ação à indenização pelos danos morais, em decorrência da anulação do certame que prestou para a Prefeitura de Bento Gonçalves. A anulação do concurso por conseqüência gerou a revogação do ato que aposentou o autor. A Responsabilidade do Município é objetiva, uma vez que o concurso ocorreu em 1991, e não foram observadas as exigência legais do que determina a CF/88. Danos Morais devidos. A fixação do quantum indenizatório deve sopesar critérios objetivos como a condição econômica das partes, a gravidade do dano, o grau de culpa, atendendo, especialmente, para o caráter punitivo-pedagógico inerente a indenização em tais casos, sem acarretar o enriquecimento ilícito da vítima. Valor da indenização mantido, no valor de R$ 65.000,00, diante das peculiaridades do caso concreto. O diploma Processual Civil, em seu artigo 21, caput, autoriza a compensação dos honorários, quando cada litigante for vencedor e vencido no processo. Inteligência da Súmula 306 do STJ. Precedentes desta Corte. Embora a lei nº 8.906/94 estabeleça que a verba honorária pertença ao advogado, não se pode desconsiderar que em relação ao instituto da sucumbência e à distribuição dos ônus, continuam sendo aplicáveis as regras contidas no código de processo civil. Assim, inexiste qualquer ilegalidade no deferimento da compensação dos honorários advocatícios, em havendo sucumbência recíproca DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, §§ 2º e 6º, da CF. 
     O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido: 
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. DESLIGAMENTO. REINTEGRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 279. 
    1. O Tribunal de origem decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de maneira reflexa.
    2. Para reforma do acórdão recorrido é imprescindível o reexame de fatos e de provas, inviável em sede extraordinária. Incidência da Súmula STF 279. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 628.245-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator